Tribunal: TJBA
Processo: 8000440-84.2020.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000440-84.2020.8.05.0213

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LINDECIR MACEDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA LUANE SANTOS CRUZ

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil.
Recurso de apelação. Ação pelo rito comum. Ausência de comprovante de residência
atualizado
. Documento desnecessário ao deslinde da ação.
Ausência de previsão legal.
Extinção do processo sem resolução do mérito. Impossibilidade
.
Sentença cassada. Retorno dos autos para prosseguimento do feito
.
Recurso provido.

I – Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de comprovação de domicílio em nome da parte autora.

II – Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovante de residência em nome da autora autoriza o indeferimento da petição inicial.

III – Razões de decidir

3. O artigo 319, II, do Código de Processo Civil exige a indicação do domicílio da parte, mas não impõe a juntada de comprovante em nome próprio como requisito essencial à petição inicial.

4. A jurisprudência desta egrégia Câmara é firme no sentido de que a ausência de comprovante de residência em nome próprio ou atualizado não configura, por si só, motivo para extinção do feito.

IV – Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação provido para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de apelação n°
8000440-84.2020.8.05.0213
, em que é apelante
LINDECIR MACEDO DOS SANTOS

e apelado
BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
D
AR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.